Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-50.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009909-50.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELSON JOSE MARQUES FILHO - CPF: 019.320.661-79 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.817.541-36 (RECORRENTE), AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (RECORRENTE), ADRIANO RODRIGUES GENTIL - CPF: 024.979.811-59 (RECORRENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (RECORRENTE), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (RECORRENTE), DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS - CPF: 032.695.561-52 (RECORRENTE), DENILSON SANTOS CARDOSO - CPF: 029.170.361-50 (RECORRENTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (RECORRENTE), MORIEL BARBOSA CEZAR - CPF: 019.656.291-05 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA - CPF: 028.089.921-14 (RECORRENTE), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.972.551-03 (RECORRENTE), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (RECORRENTE), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (RECORRENTE), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (RECORRENTE), HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE - CPF: 020.637.821-13 (RECORRENTE), JULIANO DA SILVA MACHADO - CPF: 025.428.091-94 (RECORRENTE), JONATHAN GONCALVES CAVALCANTI - CPF: 014.500.141-51 (RECORRENTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MAYARA MARTELLI - CPF: 030.908.141-61 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS KRAPPER - CPF: 030.350.981-31 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (RECORRENTE), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (RECORRENTE), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (RECORRENTE), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO. ARTIGO 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos
por
Adelson Jose Marques Filho, Jonathan Goncalves Cavalcanti e outros,
em
face do acordão que negou provimento aos recursos inominados,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nas razões recursais, os embargantes informam a finalidade de
prequestionamento da matéria, para fins de obter a admissibilidade do recurso extraordinário.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 209729158).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024